Tribunal: TJDFT
Processo: 0730834-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730834-38.2021.8.07.0001 RECORRENTE: REVERSON RODRIGUES REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAL CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. PROVAS DA TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, não havendo nos autos nenhum indício de que o policial responsável pela prisão em flagrante do acusado tenha tido alguma intenção de prejudicá-lo imputando-lhe falsamente a prática de crime. 1.1 Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas, nas imediações da Rodoviária do Plano Piloto - DF, sobretudo, diante de testemunho policial, ratificado em juízo, de depoimento extrajudicial de usuário, da apreensão e perícia da substância entorpecente encontrada com o réu e usuário, além das circunstâncias que permearam a abordagem do acusado. 2. O pleito defensivo de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de ser o réu mero usuário e que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, não encontra amparo no conjunto probatório. Ademais, não é incomum que usuários de drogas também pratiquem a traficância, até mesmo como forma de manter o próprio vício. 3. A majorante prevista no artigo 40, inciso III, do Código Penal é de ordem objetiva, sendo despicienda prova quanto à existência de pessoas circulando no local. 3.1 A pandemia da COVID-19 não serve de fundamento para que seja afastada a majorante, mormente, em se considerando que na data dos fatos descritos na denúncia, o comércio do Distrito Federal já estava em funcionamento. 3.2 Comprovado nos autos, sobretudo, pela prova oral, que o delito foi cometido nas imediações da Rodoviária do Plano Piloto, mais precisamente, na plataforma superior, próximo ao estacionamento do Teatro Nacional, fica mantida a incidência da causa de aumento de pena. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 59 do Código Penal e 155 do Código de Processo Penal, bem como 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, sustentando não haver provas aptas a comprovar a incidência da causa de aumento de pena, pois ele teria sido abordado já distante da rodoviária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta violação aos artigos 59 do Código Penal e 155 do Código de Processo Penal, bem como 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a majorante prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, possui natureza objetiva, sendo suficiente, para sua caracterização, o cumprimento do critério geográfico. Dessa forma, uma vez comprovado o cometimento do crime nas localidades listadas no referido dispositivo legal, correta a incidência da causa de aumento.” (AgRg no AREsp n. 2.377.526/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009